Tribunal: TCU
Processo: 004.820/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9221/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Sérgio Sampaio Sessim (CPF XXX.871.977-XX); dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; b) julgar regulares as contas dos demais responsáveis relacionados no processo, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; c) dar ciência à Companhia Brasileira de Trens Urbanos das seguintes falhas verificadas na Prestação de Contas de 2017: c.1) falta ou insuficiência de pareceres jurídicos prévios à celebração de aditivos do Termo de Compromisso 001/2008; c.2) apresentação de prestação de contas com valores referentes a desapropriações sem comprovação documental, e com inobservância dos preços da tabela SINAPI; c.3) liberação de recursos sem aprovação da prestação de contas anterior em desacordo com Termo de Compromisso 001/2008 e Lei 11.578/2007; c.4) prestação de contas final incompleta do Termo de Compromisso 002/2008, cujo objeto, a construção de viaduto rodoviário sobre a linha férrea em Recife, não foi executado em quase sete anos de vigência do termo; c.5) fragilidade no exercício da atividade de acompanhamento sobre a execução física e financeira do Convênio 003/2010, em razão da ausência de apresentação de prestações de contas parciais e de relatórios mensais; c.6) ausência de aditivo e de prestação de contas quando da substituição do ente convenente; c.7) falta ou insuficiência de análise técnica prévia à celebração de instrumentos de transferência e seus aditivos; c.8) ausência de avaliações técnicas das prestações de contas parciais; c.9) falha no acompanhamento do contrato de gerenciamento do projeto da Linha Sul do Metrô de Fortaleza; c.10) ausência de padronização nos termos de transferência de recursos financeiros e nos procedimentos de acompanhamento; c.11) arquivamento deficiente da documentação referente aos instrumentos de transferência. d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Companhia Brasileira de Trens Urbanos; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 004.820/2019-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Adriano de Aquino Oliveira e Silva (XXX.953.051-XX); Alcione Soares Menezes Filho (XXX.244.177-XX); Antônio Geraldo Alves Bosshard (XXX.501.014-XX); Cirano Lopes de Oliveira (XXX.683.684-XX); Joaquim Francisco de Freitas Cavalcanti (XXX.582.874-XX); José Marques de Lima (XXX.472.354-XX); Marco Aurelio Fernandes Zarur (XXX.575.497-XX); Marco Aurelio de Queiroz Campos (XXX.717.524-XX); Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado (XXX.658.257-XX); Ricardo Chipitelli Teixeira (XXX.986.807-XX); Sérgio Sampaio Sessim (XXX.871.977-XX). 1.2. Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: Fernando Antônio Fraga Ferreira (OAB/MG 56.549) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.